Tribunal: TJDFT
Processo: 0741701-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. Observa-se dos contracheques juntados (IDs 42015753, 42015752, 42915755, 42015757) que a agravante percebe mensalmente R$7.838,95 (sete mil oitocentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) em valores brutos, contudo, aufere a quantia de R$3.930,68 (três mil novecentos e trinta reais e sessenta e oito centavos), em rendimentos líquidos. Os extratos bancários acostados (IDs 42017559, 42017561, 42017562, 42017563, 42017564, 42017565, 42017566, 42017567) demonstram irrisórios saldos na conta bancária mantida pela agravante, seguido por um modesto padrão de gastos. Ainda, revela-se que a recorrente dispende R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) mensais para moradia, em valores atualizados. De modo que, apenas subtraído o valor do aluguel pago da soma de recursos que a autora/recorrente aufere mensalmente, atinge-se o parco montante de R$1.230,68 (um mil duzentos e trinta reais e sessenta e oito) mensais.
3. A agravante se amolda à hipótese de hipossuficiência prevista no mencionado art. 1o da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Em que pese a remuneração bruta que aufere ultrapasse os valores de referência abstratamente previstos na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, a redação do art. 1o da referida normativa esclarece que “Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família”. Em tal contexto, as hipóteses elencadas nos correspondentes incisos figuram como mera presunção de hipossuficiência, que não ilide o reconhecimento da hipossuficiência no caso concreto, quando a parte comprova que efetivamente não dispõe de recursos para recolhimento de custas sem prejuízo à manutenção da vida digna. Benefício que deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.